Tribunal: TJDFT
Processo: 0748995-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DEVER. INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. RECÁLCULO. DÍVIDA. CONVERSÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão podem autorizar que a instituição financeira retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. Os descontos têm o objetivo de reduzir a dívida.
2. A instituição financeira tem o dever de informar ao consumidor as características essenciais sobre o crédito ofertado.
3. A inexistência de prévia e clara informação sobre as consequências da inadimplência desfigura o regime estabelecido pela lei. A operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.
4. O engano justificável do fornecedor afasta a sanção civil da dobra legal na repetição do indébito.
5. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por dano moral.
6. Apelação parcialmente provida.